Tribunal: TJES
Processo: 5015465-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015465-91.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RENATO FERREIRA ALCANTARA
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVESTIGADO EM LIBERDADE. DILIGÊNCIAS PENDENTES. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Renato Ferreira Alcântara
, contra ato do Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da
demora na conclusão do inquérito policial
instaurado para apurar suposta prática de
lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, §13, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06)
.

2.

Sustenta a defesa
excesso de prazo
,
ausência de justa causa
e
fragilidade probatória
, pleiteando o
trancamento do inquérito policial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o prolongamento da investigação configura
excesso de prazo
apto a caracterizar constrangimento ilegal; e
(ii) estabelecer se a ausência de justa causa e a alegada fragilidade probatória autorizam o
trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O trancamento de inquérito policial por habeas corpus constitui medida
excepcional
, admitida apenas quando demonstradas, de plano, a
atipicidade da conduta
, a
falta de indícios mínimos de autoria e materialidade
, ou a
existência de causa extintiva da punibilidade
, conforme orientação pacífica do STJ (AgRg no RHC 201062/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025; AgRg no HC 942.909/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10/09/2025).

5.

O simples
decurso do tempo
não caracteriza, por si só, excesso de prazo,
especialmente quando o investigado se encontra em liberdade
e há
diligências em andamento
, sendo o prazo legal considerado
impróprio
para tais hipóteses.

6.

A
ausência de má-fé, desídia ou inércia deliberada
da autoridade policial afasta a tese de constrangimento ilegal, sendo legítima a dilatação do prazo conforme a complexidade do caso e as diligências necessárias.

7.

O exame das alegações de
fragilidade probatória
e
inconsistências nos depoimentos
demandaria
análise aprofundada de provas
, o que é
incompatível com a via estreita do habeas corpus
, instrumento destinado apenas ao controle de ilegalidades manifestas que afetem diretamente a liberdade de locomoção.

8.
Inexistindo demonstração de ato abusivo ou ilegal praticado pela autoridade coatora, não há fundamento jurídico para o trancamento do inquérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

2. O prazo para a conclusão do inquérito é impróprio quando o investigado está em liberdade, admitindo prorrogação conforme a necessidade da investigação.

3. A existência de diligências pendentes e a ausência de desídia da autoridade policial afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. Alegações de insuficiência probatória não podem ser examinadas na via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 647-A e 654, §2º; CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 201062/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025; STJ, AgRg no HC 942.909/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10/09/2025, DJEN 15/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015465-91.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RENATO FERREIRA ALCANTARA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RENATO FERREIRA ALCANTARA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi indiciado, na origem, como incurso na sanção do artigo 129, § 13 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, vez que se encontra em andamento desde a data do fato, qual seja 17/08/2021, tendo o Órgão Ministerial se manifestado reiteradamente requerendo a prorrogação do prazo do inquérito para a realização de diligências, sem apresentar justificativas concretas.

Alega, ainda, a ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito, bem como a fragilidade probatória em razão de i) inconsistências nos depoimentos; ii) ausência de materialidade da lesão corporal; e iii) ausência de comprovação de dano ao celular pelo paciente.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja determinado o trancamento do inquérito policial.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, relembro que conforme orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (AgRg no RHC 201062/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJe de 24/02/2025).

Sabendo, portanto, que a concessão da ordem é medida atípica, o deferimento do pedido é atividade ainda mais excepcional.

A defesa alega o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, bem como a ausência de justa causa, com o consequente trancamento do inquérito policial. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois não há que se falar em excesso de prazo quando existirem diligências pendentes e não houver má-fé, nesse mesmo sentido, entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, consubstanciada na falta de indícios mínimos de autoria ou materialidade.

4. O simples decurso do tempo deixa de caracterizar-se, por si só, ilegalidade flagrante, especialmente quando o investigado se encontra em liberdade e o prazo legal para conclusão do inquérito é considerado impróprio, conforme jurisprudência consolidada.

5. Constatada a existência de diligências pendentes e a ausência de má-fé, inércia deliberada ou desídia da autoridade policial, afasta-se a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. A alegada morosidade estatal mostra-se insuficiente, isoladamente, para ensejar o trancamento do inquérito, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao investigado ou violação manifesta da sua liberdade de locomoção.

7. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de justa causa. 2. O prazo para conclusão do inquérito é impróprio quando o investigado está em liberdade, podendo ser dilatado conforme a necessidade da investigação. 3. A demonstração de diligências pendentes e a ausência de desídia da autoridade policial afastam a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

(AgRg no HC n. 942.909/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Além disso, a tese defensiva demanda análise mais aprofundada do mérito, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de formação de contraditório. O
Habeas Corpus
, especialmente em sede liminar, não comporta dilação probatória, nem como substituir o devido trâmite processual, sob pena de supressão indevida da competência da instância ordinária.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.